Tribunal: STF
Processo: HC 68521
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Pedido fundamentado em ordem  anteriormente
concedida. Coação diversa contra a que, ora, se insurge.
         O provimento do "writ" pela Corte que mandou relaxar  prisão
preventiva do paciente em razão do excesso de prazo  no  encerramento
da instrução, não impede a prisão em decorrência  de  sentença  penal
condenatória.
         Julgamento "ultra petita". Inexistência.
         Ordem conhecida e indeferida.